Tribunal: TJSP
Processo: 2191617-15.2023.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / ISS/ Imposto sobre Serviços
Órgão julgador: Fernando Figueiredo Bartoletti
Órgão colegiado: 18a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-02-29
Data de publicação: 2024-03-01

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissões no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à aplicação da Selic a partir da EC no 113/21 – Inviável o sobrestamento do feito diante da ausência de determinação de suspensão nacional pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.217 – Entendimento firmado pela E. 14a Câmara

Ementa:
Embargos de declaração – Embargante apontando omissões no julgado – Vícios inexistentes – Inconformismo em relação ao entendimento adotado por este Colegiado quanto à aplicação da Selic a partir da EC no 113/21 – Inviável o sobrestamento do feito diante da ausência de determinação de suspensão nacional pelo E. STF no tema de repercussão geral no 1.217 – Entendimento firmado pela E. 14a Câmara deste Tribunal de Justiça que diverge quanto ao entendimento dessa E. Câmara – Requisitos do art. 1.022 do CPC não preenchidos – Caráter infringente pretendido – Ausência de violação às normas invocadas – Embargos conhecidos e rejeitados.